Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVI DA SILVA REIS, com o escopo de impugnar a r. decisão que, na sentença de pronúncia, conservou o decreto de prisão preventiva que fora lavrado em desfavor do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27/03/2020, em virtude da prática de crime de homicídio qualificado. Informa que, recentemente, foi proferida a sentença de pronúncia, mas que a defesa do paciente manifestou o interesse em não interpor recurso, ao contrário do ocorrido em relação ao corréu. Argumenta que, diante deste cenário, requereu ao d. Juiz do conhecimento o desmembramento do processo, de forma que o julgamento quanto ao paciente ocorra de forma breve, independentemente dos recursos interpostos pelo outro réu. Paralelamente, o ilustre impetrante questiona a permanência da prisão do paciente, reputando-a de indevida, além de defender a inexistência de fundamentos concretos que a justifiquem. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à a expedição de alvará de soltura ao paciente ou, subsidiariamente, e concessão do benefício de prisão domiciliar ou de medida cautelar diversa e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP: com promessa de recompensa e com recurso que dificultou a defesa da vítima). Na referida sentença, o d. magistrado a quo manteve a segregação do paciente, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, por se tratar o acusado de conhecido traficante de drogas na região (ID 24763639). Tendo em conta os fatos acima retratados, tenho para mim que não se pode cogitar de qualquer constrangimento ilegal quanto à r. decisão pela qual fora ordenada a manutenção da prisão preventiva do paciente. É certo que, desde a vigência da Lei 11.689/2008, o Código de Processo Penal deu novo tratamento à hipótese de ser mantida a prisão, no momento em que proferida a sentença de pronúncia. Com efeito, o art. 413, § 3o, do CPP, segundo o qual o juiz “decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada”, deve ser interpretado em conjunto com os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312). No caso em exame, o d. Juiz do conhecimento pautou-se de acordo com o que dispõe o art. 312 do CPP, fundamentando a necessidade de ser mantida a prisão, como garantia da ordem pública, em face da periculosidade atribuída ao paciente, seja pelo próprio crime em análise, seja pelo risco de reiteração delitiva. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que a manutenção da segregação na sentença não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela permanência dos motivos que a autorizaram, considerando a natureza “rebus sic stantibus” que caracteriza as medidas cautelares, in verbis: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.” (STJ, AgRg no RHC 124481, 5a Turma. Rel. Ribeiro Dantas, Julgamento em 19/05/2020)". Como visto, no caso a prisão não decorre da sentença de pronúncia propriamente dita, nem configura antecipação de cumprimento de pena. Ancora-se na permanência dos pressupostos que autorizaram a preventiva, circunstância que se alinha com o entendimento dominante não apenas do c. STJ, mas também deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Se a prisão cautelar do paciente não decorreu de execução provisória da pena após confirmação de sentença condenatória em segundo grau de jurisdição, mas sim para garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação do entendimento sedimentado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1226431, 07282576120198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “(...) É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...) Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.” (RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". Em relação ao outro tema apresentado na presente impetração, assim decidiu o d. Juiz a quo (ID 24763645): “Tendo em vista que o julgamento dos recursos perante a Segunda Instância deste TJDFT tem ocorrido de modo célere, especialmente quando se trata de acusado custodiado, verifico que, ao menos por ora, é desnecessário o desmembramento dos autos. Lamentavelmente, vale reforçar que estamos em um período excepcional e que as sessões de julgamento, em virtude da necessidade do afastamento social e do recrudescimento de casos da Covid-19, estão sendo marcadas de forma gradual. Com efeito, eventual excesso de prazo não poderá se configurar, considerando-se que os referidos eventos não podem ser imputados a este Juízo ou ao Ministério Público. Somando-se todas as suspensões de atos presenciais desde o início do ano passado, totaliza-se quase um ano sem que este Juízo sequer possa designar sessões plenárias e outros atos presenciais. Impõe-se prudência nesta questão. Outrossim, o princípio da economia processual, neste caso, urge para que os acusados sejam julgados na mesma sessão plenária, evitando-se, assim, o desperdício de recursos públicos”. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não considero haver constrangimento ilegal por parte da r. decisão combatida, até porque, consoante dispõe o art. 80 do CPP, o desmembramento do processo é facultativo ao juízo, de acordo com as condições específicas. Ante o exposto, indefiro a liminar. Reputo como dispensável a prestação de informações por parte do d. Juiz do conhecimento. Desse modo, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se.